Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739584-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA, MARIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, FERNANDA LEMOS MOULIN, NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeitos suspensivo e ativo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que – nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0731906-94.2020.8.07.0001), proposta em desfavor de NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA, ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, FERNANDA LEMOS MOULIN e NUTRINI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME – julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao executado ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo placa PAN-3992, bem como determinou a baixa na restrição lançada nele, além de ter determinado a baixa nas restrições de ID 94891790, ante a decisão de ID 92590537, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos listados no ID 89919949. Por fim, suspendeu a execução por um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 106443747, integrado pela decisão de ID 109301173). Em suas razões (ID 31343093), o agravante narra que, durante a tramitação da execução da cédula de crédito bancário 17017789, movida por ele em desfavor dos agravados, ocorreu o falecimento do executado MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOLIN. Destaca que a decisão de ID 92590537 determinou a emenda da petição inicial, para que fosse indicado o inventariante do espólio de MÁRIO LUIZ, ou, caso não tenha havido nomeação do inventariante, que a parte autora indicasse o administrador provisório, nos termos do artigo 1.797, do Código Civil. Afirma que realizou a emenda à inicial (ID 93960351), indicando FERNANDA LEMOS MOULIN, com a devida qualificação, como inventariante do referido espólio. Assevera que sobreveio a decisão de ID 94780742, na qual o Juízo a quo determinou ao exequente-agravante que apresentasse a comprovação do encargo da inventariante indicada. E, após a inércia do exequente em comprovar o mencionado encargo, sobreveio a decisão que ora se combate, que extinguiu o feito em relação ao ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOLIN e determinou outras providências. Defende que a decisão arrostada ofende o artigo 798, inciso II, alínea b, do Código de Processo Civil, visto que a decisão anterior exigiu do exequente requisito não previsto em lei para a propositura da ação executiva. Afirma haver, assim, ofensa à legalidade e ao princípio da primazia da resolução de mérito, consubstanciados nos artigos 4o e 8o, do mesmo código processual. Quanto ao indeferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo de placa PAN-3992 – sob o fundamento de que a parte exequente não indicou onde o referido veículo se encontra – bem como quanto à baixa nas restrições lançadas no ID 94891790, defende não haver razoabilidade na tomada de decisão, visto que o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil atribui o referido ônus ao executado. Assevera, em outro ponto, ser cabível a imposição de restrição de circulação do veículo, nos termos do artigo 328, § 14, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista o comportamento recalcitrante e não cooperativo do executado. No que se refere ao pedido liminar, fundamenta que a decisão atacada, se mantida, impõe risco concreto ao agravante, pois o impede de obter a satisfação do crédito exequendo, em relação aos bens pertencentes ao mencionado espólio. Pede, então, a concessão do efeito suspensivo em relação à determinação de extinção do feito em relação ao ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOLIN e à baixa nas restrições lançadas no ID 94891790, bem como busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a citação da inventariante indicada na petição de ID 93960351, cujo encargo restou comprovado por meio do documento de ID 107889846. Pleiteia também que seja deferida a restrição de locomoção do veículo de placa PAN-3992, nos termos do artigo 328, § 14, do Código de Trânsito Brasileiro. No mérito, busca a confirmação de todos os pedidos liminares. Preparo recolhido (ID 31343094). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO, EM PARTE os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Compulsando os autos de origem, nesse juízo de cognição sumária, verifico que a notícia do falecimento do executado MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN ocorreu por intermédio da petição de ID 92498356, em 21/05/2021, acompanhada da certidão de óbito de ID 92498361. Em seguida, o Juízo a quo determinou, entre outras medidas, que o exequente emendasse a inicial, para fazer constar no polo passivo da demanda o espólio do de cujus, com a indicação de quem seria o inventariante, apresentando comprovação de tal fato, bem como os demais dados de qualificação do inventariante, inclusive endereço para citação. Nessa determinação, foi estabelecido o prazo de 15 dias para o cumprimento da decisão judicial, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito. E, na ausência de nomeação de inventariante, o Juízo a quo determinou à parte autora que indicasse quem seria o administrador provisório do espólio. Basta conferir a decisão de ID 92590537, que relata inclusive que o banco exequente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento de outras determinações judiciais. Em seguida, o exequente apresentou a petição de ID 93960351, desacompanhada de documentos, indicando a pessoa de FERNANDA LEMOS MOULIN como sendo a inventariante do ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, que seria apta a integrar o polo passivo da demanda. Sobreveio a decisão de ID 94780742, que mais uma vez intimou o exequente para apresentar a comprovação de que FERNANDA LEMOS MOULIN seria a inventariante em questão, no prazo de 15 dias. A certidão de ID 106117399 noticia que o exequente deixou transcorrer in albis o prazo da intimação da decisão de ID 94780742. Nesse contexto fático, sobreveio o decisum que ora se combate, o qual, dentre outras medidas, extinguiu o feito executivo em relação ao ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, cujo teor do que se combate segue abaixo: (...) Quanto ao mais, intimada, pela decisão de ID 94780742, a comprovar que a Sra. Fernanda Lemos Moulin é inventariante do ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, sob pena extinção do feito em relação ao aludido executado, a parte exequente quedou-se inerte, conforme certificado no ID 106117399. Logo, ante a inércia verificada, impõe-se a extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual quanto ao executado ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN. Ante o exposto, relativamente ao executado ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição em relação a ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN. Verifica-se, igualmente, que a parte exequente não indicou o local onde o veículo placa PAN-3992 pode ser encontrado, em que pese tenha sido intimada para tanto (ID 94780742). Nesse passo, indefiro penhora dos direitos aquisitivos sobre o aludido veículo. Dê-se baixa na restrição lançada. Dê-se baixa, também, nas restrições de ID 94891790, ante a decisão de ID 92590537, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos listados no ID 89919949. Nesse contexto, considerando a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Pois bem. A certidão de óbito foi apresentada regularmente no ID 92498361. Resta saber se o fornecimento de informações acerca da existência de inventário aberto e a indicação de quem representa o espólio configura, ou não, a justificativa jurídica necessária à prolação da sentença terminativa. Verifico que, mesmo que após a questionada sentença, foi carreado para o feito a comprovação de que FERNANDA LEMOS MOULIN é a inventariante do ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN. Basta conferir o ID 107889848, que foi juntado por ocasião da oposição dos embargos de declaração à mencionada sentença. Assim, no caso concreto, mister que – em prol da primazia do julgamento de mérito – fosse franqueado à parte exequente a possibilidade de realizar a comprovação determinada acerca de quem seria o inventariante, ou administrador provisório, ainda que em desacordo com o prazo inicialmente estabelecido pelo Juízo a quo. Isso porque deve o julgador, sempre que possível, conduzir o processo em prol da análise do mérito da questão a ser apreciada, conferindo resultado jurisdicional útil às partes e resolvendo, assim, a crise jurídica existente. Daí, não basta a identificação do vício ou obstáculo processual; é indispensável a busca e o interesse na superação do entrave, conduta que também se mostra alinhada com os princípios da economia processual e celeridade processual. De acordo com os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, e ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, cabe ao juiz fazer o possível para evitar a necessidade de prolatar uma sentença terminativa, buscando, com todo o esforço, chegar a um julgamento de mérito (Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: JusPodivm, 2016, p. 154). Assim, na hipótese vertente, e nesse juízo de cognição sumária, entendo haver, ainda que parcialmente, a probabilidade do direito, com a necessidade de se conceder o efeito suspensivo pleiteado, pois, no julgamento de mérito, será devidamente analisada a questão quanto à retomada do feito executivo, com a manutenção do referido espólio no polo passivo da execução. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO ABERTO E, ainda que não tivesse sido indicado o inventariante, nas execuções contra espólio, não há nenhuma razão jurídica que sustente a imposição feita pelo Juízo singular. De fato, como é consabido, o espólio constitui-se no exato instante da morte da pessoa humana. Naquele momento é constituída a massa despersonalizada. Assim, bem destaca o Superior Tribunal de Justiça – ainda que esteja se referindo a execuções fiscais – que não se pode condicionar o feito executivo à abertura do inventário. A massa despersonalizada que é o espólio, ensina aquela Corte Superior, já está constituída com a morte do devedor. Portanto, a abertura ou não de inventário é inteiramente irrelevante para fins do ajuizamento da execução fiscal (Conferir: ARESP 1662295, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Publicação 17/04/2020). Ademais, faço alusão a arestos do Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis, que também abordam esse aspecto sob o ângulo das execuções fiscais: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2001, 2011 a 2014. Ajuizamento em face de espólio. Decisão que condicionou prosseguimento da cobrança à informações sobre inventário e dados de qualificação do inventariante – Descabimento. Exigência não prevista em lei. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2190771-37.2019.8.26.0000; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 08/10/2020 – g.n.) Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que determinou a indicação da existência de inventário e da qualificação do inventariante, com indicação do CPF e endereço. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Requisito não previsto no procedimento específico da execução fiscal. Exordial que preencheu os requisitos estabelecidos no art. 6o da LEF. Ação movida contra o espólio. Possibilidade. Carta de citação que é destinada ao endereço da parte executada, que foi fornecido. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2302063-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Itápolis - SEF - Setor de Execução Fiscal; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021 – g.n.) Noutro aspecto, no que diz respeito à apresentação de informações acerca do nome do eventual inventariante designado, a ausência da informação solicitada não pode obstar o prosseguimento do feito executivo. Penso, entretanto, que os sistemas eletrônicos que estão acessíveis a todos, serão utilizados com presteza, pelas partes envolvidas, no caso de ajuizamento de execuções contra espólios, a fim de facilitar o trabalho dos zelosos servidores das varas responsáveis pelo processamento e julgamento dos feitos executivos. A apresentação de informações a respeito da existência de inventário aberto pode ser alcançada por intermédio de consulta aos sistemas processuais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, que é um Sistema do Colégio Notarial do Brasil estruturado para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. A exigência de indicação de inventário aberto não é, sem dúvida, exigência legal. Porém não vislumbro obstáculos para que os responsáveis pela instrução das execuções providenciem o fornecimento da informação sobre inventário aberto, cooperando com o Poder Judiciário, que demonstra necessitar dessa informação. Note-se que a determinação de fornecimento da informação sobre inventário aberto não é ilegal e não representa óbice intransponível à parte exequente. Trata-se de ato de fácil consecução. Ademais, se acaso a pesquisa retornar positiva, isto já viabilizará o alcance de outras eventuais informações que auxiliarão no prosseguimento do feito executivo. O atendimento dessa determinação judicial, portanto, está plenamente ao alcance do banco exequente e será de todo útil à expedita instrução do feito. Em outro vértice, convém ressaltar que a sistemática legal que regula as fases anteriores à formalização do inventário e à nomeação do representante bem serve para solucionar a questão. Observe-se, a teor dos artigos 613 e 614, do Código de Processo Civil, que antes que se tenha nomeado o inventariante a lei aponta para o administrador provisório como sujeito apto a representar, ativa e passivamente, o espólio. Diz a norma: Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. Sobre o administrador provisório, a doutrina esclarece ser ele o administrador de fato da herança, o que independe de nomeação judicial. É aquele que se encontra, faticamente, na posse e administração dos bens, como o cônjuge ou companheiro, bem como o herdeiro, nos termos do artigo 1.797 do CC/2002. A função do administrador provisório ‘é a de não deixar sem administração a massa hereditária no espaço de tempo entre a morte do de cujus e a abertura do inventário’ (in MEDINA, José Garcia. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2020, RL-1.119). Por seu turno, o Código Civil, em seu artigo 1.797, informa que até o compromisso do inventariante, a administração dos bens caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Logo, levada adiante a citação do espólio, em endereço a ser posteriormente indicado pelo banco exequente, o ato de comunicação, à míngua da indicação de sujeitos específicos pelo exequente, deverá ser realizado na pessoa que ali se apresentar. Ora, como é de ampla aceitação, a citação das pessoas jurídicas pode ser realizada mediante a aplicação da teoria da aparência, o que significa, na prática, que a comunicação oficial será feita na pessoa que se apresente como possível representante legal, sem a necessidade de maiores ressalvas, num primeiro momento, acerca da inexistência de poderes de representação em juízo. Não vejo óbice a que tal arranjo processual não seja aplicado para a citação do espólio. A teoria da aparência tem, a rigor, uma motivação maior, que é a de auxiliar naqueles casos nos quais a certeza da realidade jurídica demanda averiguações posteriores. Importa, ainda, considerar que se vício houver na citação, caberá ao interessado, a tempo e modo oportunos, pronunciar-se, expungindo, assim, eventual prejuízo decorrente do ato. A par de tais considerações, entendo haver razão para a concessão do efeito suspensivo, no que se refere à extinção da execução em relação ao ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN. E, como consectário lógico, também concedo efeito suspensivo para que sejam mantidas as restrições sobre os veículos indicados no ID 94891791, dos autos de origem, visto que atualmente pertencentes ao espólio, ainda que quanto a alguns deles somente se possa falar em direitos aquisitivos, em decorrência de alienações fiduciárias em garantia. Vale dizer também que o perigo de dano também restou demonstrado, visto que se trata, na origem, de sentença extintiva do feito, o que pode impedir o banco exequente de buscar os bens que pertencem ao referido espólio. Por outro lado, entendo que não há como deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal em relação à penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo de placa PAN-3992, visto que o credor não se desincumbiu do ônus de indicar a localização dele. O tema é polêmico; porém, há diversos julgados nessa linha de entendimento, inclusive de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. OCULTAÇÃO. AUTOMÓVEL. INDÍCIO. AUSÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. SUSPENSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. Não estando presentes os alegados indícios de ocultação do automóvel, considerando que a data da baixa do gravame é compatível com a informação de que o veículo sofreu acidente e diante das diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, que constatou que o veículo não se encontrava na residência do executado, correto o indeferimento do pedido de intimação do executado para comprovar a perda total do veículo. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10, trouxe a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar previamente, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A decisão que determina a suspensão do processo por ausência de bens, sem oportunizar a indicação de outros bens passíveis de penhora, viola o princípio da não surpresa. (Acórdão 1303893, 07197481020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 9/12/2020, grifo nosso). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CABIMENTO. 1. É inviável determinar a realização de penhora de veículo automotor quando não há informação acerca do local onde o bem possa ser encontrado. 2. O bloqueio judicial do veículo constitui diligência que assegura os direitos do credor e a nomeação do devedor como fiel depositário do veículo penhorado é providência menos onerosa para este. 3. A restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível para propiciar efetiva prestação jurisdicional quando não localizado o automóvel e sejam inexistentes outros bens aptos ao adimplemento da dívida. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1340384, 07434741320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021, grifo nosso). Por conseguinte, nesse juízo superficial, verifico que o pedido para que seja deferida a restrição de locomoção do veículo de placa PAN-3992, com base no artigo 328, § 14, do Código de Trânsito Brasileiro, não foi submetido ao juízo de origem, razão pela qual, em princípio, não pode ser apreciado nessa fase recursal, sob pena de ocorrer supressão de instância. Nada impede, por outro lado, o deferimento das outras medidas pleiteadas na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE os pedidos liminares, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso, para que a sentença que extinguiu o feito executivo em relação ao ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOLIN não produza efeitos, bem como para que sejam mantidas as restrições sobre os veículos indicados no ID 94891791, dos autos de origem, até o julgamento de mérito deste agravo. Por outro lado, os demais pedidos liminares foram indeferidos ou não apreciados, por suposta supressão de instância. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 30 dias (artigo 1.019, § 2o, c/c o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil), apresentem contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator